Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. LEI 11.419/06. ART. 5o. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Constata-se que o recurso foi julgado no dia 3.6.2022 e a intimação eletrônica para o ente público ocorreu em 6.6.2022, tendo a Procuradora do Distrito Federal registrado ciência do ato na plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe) em 15.6.2022. Assim, a contagem do prazo de 10 (dez) dias úteis para a oposição dos embargos de declaração, já considerada a dobra legal, iniciou-se no dia 17.6.2022 (dia útil seguinte) e somente findaria em 30.6.2022, conforme art. 1.023, caput, c/c o caput do art. 212 e caput do art. 183, todos do CPC. Portanto, considerando que os Embargos de Declaração foram protocolizados no dia 27.6.2022 (Id. 36700654), são tempestivos.
2. Sobre o disposto no art. 5o da Lei 11.419/06, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “[o] termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)”
3. Agravo interno conhecido e provido.